Tribunal: STF
Processo: RMS 39406
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 51) interposto, com base no art. 102, inc. II, al. “a”, Constituição, por Lucimar Fatima Favero e outro, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. 



    2. Na espécie, os impetrantes alegam que padece de ilegalidade o acórdão da Terceira Turma que reconheceu a intempestividade na interposição do agravo interno, visto que na data da disponibilização da decisão teria havido a conclusão dos autos ao relator. 



    3. Ocorre que, da leitura do aresto apontado como ato coator, verifica-se que a fundamentação adotada para não conhecer do recurso encontra arrimo na legislação e na jurisprudência acerca do tema, o que, por si só, afasta a flagrante ilegalidade suscitada na impetração. 



    4. Nesse contexto, o argumento deduzido pelos agravantes afigura-se frágil e não tem o condão de, por si só, macular o acórdão de ilegalidade. Ao contrário, demonstra que os impetrantes, em verdade, utilizam o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformarem com o resultado do julgamento. Tal postura, baseada no desvirtuamento da natureza especialíssima do mandamus, é repudiada por esta Corte Superior. 



    5. Forçoso concluir, portanto, que o ato judicial atacado não apresenta evidente teratologia ou ilegalidade manifesta, não sendo mesmo hipótese para o processamento do writ. 



    6. Agravo interno desprovido.” (e-doc. 44, p. 1).



    2. Relatam os recorrentes que “foi negado provimento pelo Colegiado (Corte Especial) ao AgInt proposto em face do indeferimento liminar de sua inicial”, e que “essa decisão foi altamente prejudicial aos impetrantes, uma vez que o AgInt no AREsp não teve suas preliminares e mérito examinados, cujos fundamentos também se mostram aptos a reverterem as decisões do TJRS ali recorridas”. Argumentam que a 9ª Câmara Cível do TJRS considerou “como circunstâncias ‘particulares do caso’ somente as que se relacionavam com a vítima do dano para reduzir o valor indenizatório arbitrado em 1º Grau, as quais, aliás, todas teratológicas e sem relação com a sua condição social, econômica e concorrência para o fato”. Acrescentam que, embora instada a se manifestar sobre “as circunstâncias relacionadas com as corrés para a redução e a não majoração da indenização fixada pelo juiz de direito”, a Câmara rejeitou os embargos de declaração. 



    3. Pontuam que “interpuseram Recurso Especial em relação ao v. acórdão do TJRS” e que, “diante da inadmissão na origem (TJRS) do recurso especial, os requerentes interpuseram Agravo em Recurso Especial, tendo a MMª Ministra Relatora, Nancy Andrighi, conhecido parcialmente o mesmo e negado seu provimento, com base no art. 932, III e IV, “a”, do CPC/15 e Súmula 568/STJ”. Afirmam que o agravo interno então interposto foi julgado intempestivo e que buscaram, via declaratórios, corrigir “o erro relativo à declaração da data do trânsito em julgado da decisão monocrática apontada como sendo a do dia 01.03.2021, quando o correto deveria ser assim considerada a do dia 02.03.2021”. Sustentam: “Nesses declaratórios, e também no Mandado de Segurança recorrido, demonstraram-se em que consistiram os erros de publicações ocorridos nos autos e o prejuízo que provocaram aos recorrentes, caracterizadoras do direito líquido e certo à justa causa”. 



    4. Asseveram que “o writ não foi impetrado como sucedâneo recursal da decisão de intempestividade do AgInt no AREsp., mas sim com base no art. 5º, LV, da CF e no parágrafo único do art. 197 e nos artigos221, 223, caput, §§ 1º e 2º e 224, § 2º, todos do CPC/15”. Aduzem que “os precedentes da Corte, citados pela Corte Especial, (...) não são situações similares ao caso do autos, ou seja, neles não foram disponibilizadas intimações de conclusões nos autos no mesmo dia das publicações da decisão que considerou intempestivo o recurso”. Ponderam que o fato “confundiu os impetrantes, causando-lhes, pois, um empecilho para exercerem seus direitos de recorrerem”. Defendem que “eventual prazo em curso suspende-se ou interrompe-se a partir da conclusão ao julgador, pena de prejuízo irreparável a quem esse prazo estiver à disposição”.



    5. Requerem: (i) “a procedência do presente RECURSO ORDINÁRIO, a fim de que seja procedente o mandado de segurança, reconhecendo-se a justa causa para a restituição do prazo recursal, e de consequência, a tempestividade do AgInt no AREsp 1796670, para prosseguimento de seu julgamento”; (ii) “a procedência dos embargos declaratórios do acórdão originário, (...) suprindo-se as questões embargadas, em especial quanto aos critérios utilizados pela Câmara Regional em relação às corrés, para o arbitramento da indenização à vítima do dano moral que sofreu ao ser infectada por vírus HIV/AIDS em transfusão sangue promovida por aquelas”; e (iii) “a procedência dos pedidos formulados no Recurso Especial, majorando-se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral à vitima”.



    6. A União apresentou contrarrazões pugnando pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 65).



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer “pelo julgamento do feito, prescindindo-se de opinião meritória do Parquet” (e-doc. 72).



    É o relatório.



Análise



    8. Trata-se, como relatado, de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que aplicou jurisprudência pacificada naquela Corte, no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança quando impetrado contra ato jurisdicional de um de seus órgãos fracionários ou de um de seus Ministros. Entendeu-se ausente, no caso, hipótese de patente ilegalidade ou teratologia a excepcionar o não cabimento do mandado de segurança. Esses foram os principais fundamentos da decisão recorrida:



    “Em que pesem os argumentos deduzidos pelos agravantes, inexistem elementos suficientes a justificar a reforma da decisão combatida, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Compulsando os autos, verifica-se que BELMAR ANGELO BARRO e LUCIMAR FATIMA FAVERO impetraram mandado de segurança, amparado nas disposições da Constituição Federal e da Lei n. 12.016/2009, apontando como ato coator acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no AREsp n. 1.796.670-RS. 



    Para tanto, afirmaram que o colegiado reconheceu a intempestividade da interposição do agravo interno, não obstante o equívoco de ter sido disponibilizada no DJE a intimação de conclusão dos autos à MMª Ministra Relatora no mesmo dia em que se publicou a sua decisão monocrática (03.02.2021), considerando-se, pois, publicada aquela no dia seguinte (04.02.2031) (e-STJ fl. 10). 



    Aduziram que esse fato gerou confusão quanto ao termo inicial do prazo legal para recorrerem da decisão, o qual, sob sua ótica, estaria suspenso em virtude da disponibilização da informação de que os autos encontravam-se conclusos. 



    Entendem que tal realidade tem o condão de caracterizar a justa causa para a restituição do prazo, razão pela qual, com fundamento nos arts. 221, primeira parte, 223, caput e §§ 1º e 2º, e 197, parágrafo único, todos do CPC/15, têm direito líquido e certo, a ponto de autorizar a concessão da ordem. 



    Requereram, por fim, seja considerado tempestivo o agravo interno interposto no AREsp. n. 1.796.670-RS, com o consequente conhecimento do referido recurso. 



    Ocorre que, consoante consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    (...)



    Na espécie, os impetrantes alegam que padece de ilegalidade o acórdão da Terceira Turma que reconheceu a intempestividade na interposição do agravo interno, ementado nos seguintes termos: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/15. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido (e-STJ fls. 23-25).



    Extrai-se do voto condutor, in verbis: 



    O presente recurso é inadmissível por ser intempestivo. 



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 03/02/2021, quarta-feira, de forma que o prazo legal para a interposição do agravo interno se exauriu em 26/02/2021, sexta-feira. 



    A petição do agravo interno, contudo, somente foi protocolizada neste Tribunal em 01/03/2021 (e-STJ fl. 3 do expediente avulso), segunda-feira, ou seja, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5º, e 1.070 do CPC/2015, quando já se operara o trânsito em julgado da decisão agravada, conforme consta, inclusive, na certidão de fl. 46 (e-STJ). 



    Ressalte-se que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a tempestividade de recurso interposto contra decisão do STJ é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria dessa Corte. 



    Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em recurso especial, determinando o arquivamento do expediente avulso (e-STJ fl. 25). 



    Depreende-se dos excertos acima transcritos que a fundamentação adotada para não conhecer do agravo interno encontra arrimo na legislação e na jurisprudência acerca do tema, o que, por si só, afasta a fragrante ilegalidade suscitada na impetração.



    (...)



    Nesse contexto, o argumento de que na data da disponibilização da decisão teria havido a conclusão dos autos afigura-se frágil e não tem o condão de, por si só, macular o acórdão de ilegalidade, tal qual sustentado pelos agravantes. 



    Aliás, verifica-se que os argumentos alinhados na petição inicial e reiterados no presente agravo interno demonstram que os impetrantes, em verdade, utilizam o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformarem com o resultado do julgamento. 



    Tal postura, baseada no desvirtuamento da natureza especialíssima do mandamus, é repudiada por esta Corte Superior. Confira-se:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DA MINISTRA RELATORA DO RESP 1.869.959/RJ NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IMPUGNADA POR AGRAVO INTERNO AINDA NÃO APRECIADO NAQUELES AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO CONTESTANDO INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELA VICEPRESIDÊNCIA DO STJ PREJUDICADO. 



    1. ‘A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia [...]’ (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 



    2. A utilização do mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando tratar-se de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 



    4. Ademais, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido na concessão de efeito suspensivo a recurso especial pela Ministra relatora nesta Corte. A propósito, consoante informações prestadas pela autoridade apontada como coatora à e-STJ, fl. 8.230, ‘contra a decisão que deferiu a tutela provisória houve interposição de agravo interno pelo INPI, ainda pendente de julgamento’. 



    5. Mandado de segurança extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 10 da Lei n. 12.016/2009 e 212 do RISTJ. Prejudicado o agravo interno que atacava o indeferimento de medida liminar pela VicePresidência.(MS 27.173/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/05/2021, DJe 12/05/2021)



    Forçoso concluir, portanto, que o ato judicial atacado não apresenta evidente teratologia ou ilegalidade manifesta, não sendo mesmo hipótese para o processamento do writ. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.”



    9. O recurso não comporta provimento.



    10. Em consulta aos andamentos processuais do AREsp nº 1.796.670/RS, interposto no STJ, cujo agravo interno não foi conhecido por intempestividade, observo que o acórdão nele proferido transitou em julgado em 10/05/2019. Estamos diante de recurso ordinário interposto contra decisão denegatória de mandado de segurança impetrado em face de ato jurisdicional transitado em julgado, cujo conhecimento esbarra nos comandos trazidos na Lei nº 12.016, de 2009, a qual, em seu art. 5º, inc. III, é expressa ao dispor que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, comando normativo esse que se alinha ao estabelecido no enunciado nº 268 da Súmula do STF, o qual dispõe que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    11. O que se observa deste recurso é que o objetivo da parte é, em verdade, rever questão solvida definitivamente por decisão judicial transitada em julgado. 



    12. Ressalte-se, nesse sentido, que as decisões de mérito, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada material. Isso significa que as questões decididas em caráter definitivo não mais se sujeitam à discussão em outro processo, salvo o manejo excepcional da ação rescisória. 



    13. Incumbiria aos ora recorrentes o manejo do recurso cabível, a tempo e modo, contra acórdão proferido no referido AREsp nº 1.796.670/RS. Ou, ainda, escoado o prazo recursal, outra possibilidade de revisão seria o ajuizamento de ação rescisória, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material. 



    14. Não há, todavia, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF).



     2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade.



     3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).



     4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO RECURSO CABÍVEL – SÚMULAS 267 E 268/STF – PRECEDENTES – SUPOSTO VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RMS nº 33.810-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 17/12/2015; grifos acrescidos).



    15. Há de ser negado provimento, portanto, à pretensão recursal deduzida. 



Dispositivo



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Intime-se.



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao STJ.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator